Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-53.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TEMPO EM FILA DE ESPERA PARA ATENDIMENTO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL No 2.547/2000. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu BANCO DO BRASIL SA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 1.000,00, referente à compensação por danos morais em razão de espera em fila de banco por tempo superior ao estipulado na Lei Distrital no 2.547/2000. Em sede recursal, o recorrente aduz que a sentença deve ser reformada diante da ausência de ato ilícito ensejador de dano.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo nos IDs 35641160 e 35641161. Contrarrazões apresentadas (ID 31135905).
3. Narrou a autora na inicial que foi até uma agência bancária do réu para fazer prova de vida, pois é pensionista, mas não conseguiu ser atendida, em vista do tempo de espera, pois tinha que trabalhar. Juntou aos autos uma senha obtida as 11h18m, relatando que esperou por uma hora e desistiu. Retornou à agência as 13h aguardando até as 14h02m e saindo sem atendimento. Por fim, afirmou que a prova de vida tinha que ter atendimento presencial com funcionário do banco réu.
4. Inicialmente, cumpre ressaltar que, o art. 2o da Lei Distrital n.o 2.547/2000 estabelece que, em se tratando de agências bancárias, o tempo razoável de atendimento será de até vinte minutos em dias normais e até trinta minutos nos dias de pagamento de pessoal, dia de vencimento de contas de concessionárias, de tributos e em véspera ou após feriados prolongados. Acrescenta o parágrafo único que esse limite de tempo somente poderá ser exigido se não houver interrupção no fornecimento de serviços de telefonia, energia elétrica ou transmissão de dados. Outrossim, estabelece o art. 5.o do referido diploma legal: “O não cumprimento das disposições desta Lei sujeitará o infrator às penalidades que serão estipuladas pela Subsecretaria de Defesa do consumidor – PROCON-DF, de conformidade com o que dispõe a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 e o Decreto Federal n. 2.181, de 1997. Parágrafo único. Não se consideram, para efeito de reincidência, as infrações ocorridas em um mesmo dia.”
5. No entanto, a violação de legislação local (arts. 3o e 5o da Lei no2.547/2000) sobre tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Nesse sentido tem se firmado a jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais.
6. Precedentes: Banco do Brasil S.A. versus Maycon Jhonatan Sales Vieira, Quarta Turma REsp 1647452/RO, Recurso Especial 2017/0004605-8, Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 28/02/2019. Banco do Brasil versus Beatriz da Silva Rocha, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Acórdão n.1162817, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Data de Julgamento: 03/04/2019.
7. A espera pelo atendimento bancário por mais de 2 horas configura violação à norma distrital e é merecedora de averiguação na esfera administrativa. Não se trata, porém, de hipótese de dano moral in re ipsa, nem se mostra fato idôneo a repercutir negativamente na esfera de direitos da personalidade do consumidor. Além disso, não constam nos autos circunstâncias aptas a modificar a situação experimentada pela autora, tais como gravidez, idade avançada, ser portadora de necessidades especiais, ter sofrido qualquer tipo de ofensa ou constrangimento dentro da agência bancária. De forma que a não demonstração de ofensa ao direito personalíssimo da recorrida impõe o afastamento da indenização por danos morais fixada pelo Juízo de origem.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46, da Lei 9.099/95.